Tribunal: TJES
Processo: 5016302-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016302-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: APARECIDA MARCELINO GUIMARAES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão do que, em ação cominatória, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da demanda. O agravante sustentou, em síntese, omissão quanto ao direcionamento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a inclusão de litisconsorte passivo na ação, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento é disciplinado pelo rol do art. 1.015 do CPC/2015, de natureza taxativa mitigada, admitindo-se hipóteses fora do rol apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.

4. A decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015, VII, do CPC, pois trata da inclusão, e não da exclusão, de litisconsorte passivo.

5. A inclusão de parte alegadamente ilegítima no polo passivo da demanda não invalida eventual sentença de mérito e pode ser revista sem prejuízo em apelação, conforme orientação do STJ (REsp 1.921.782/MG e REsp 1.724.453/SP).

6. Não se verifica urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois a matéria pode ser reapreciada no recurso de apelação.

7. O agravante não apresentou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a alegar a subsidiariedade na ordem de cumprimento da obrigação, questão que sequer foi enfrentada na origem.

8. Não cabe à instância recursal deliberar sobre a responsabilidade do Município, sob pena de supressão de instância, uma vez que a decisão impugnada apenas determinou sua inclusão no polo passivo, sem tratar da extensão da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão interlocutória que determina a inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não sendo, portanto, passível de impugnação imediata por agravo de instrumento.

2. A tese da taxatividade mitigada só se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica na hipótese.

3. A manutenção de parte supostamente ilegítima no processo não acarreta nulidade da sentença de mérito e pode ser revista oportunamente pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, VII; 1.009, §1º; 1.021, §1º; 115, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.921.782/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.918.169/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.05.2021; STJ, REsp nº 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.03.2019 (Tema 988).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Vitória
em face da decisão monocrática (id 10494139) que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
, o qual fora interposto contra decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação cominatória de internação compulsória c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por Aparecida Marcelino Guimarães em desfavor do Estado do Espírito Santo, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação.

Em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 10734022), sustentando, em síntese, que a decisão deixou de se posicionar quanto ao direcionamento do Estado para o cumprimento da obrigação.

Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso, tendo se limitado a pugnar pelo reconhecimento da subsidiariedade na ordem de cumprimento da obrigação.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, consoante explicitado no pronunciamento judicial aqui objurgado, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia,
não há como conhecê-lo
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
,
visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim à execução fiscal.

A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o cabimento do recurso de
agravo
de instrumento
passou a não mais ser definido pela constatação (ou não) da situação de urgência, porquanto estabelecido pela novel legislação processual civil um rol de situações

nas quais o meio de impugnação é admissível, relação está prevista no art. 1.015, sem desconsiderar a existência de hipóteses previstas em legislações extravagantes.

Nessa linha, para que determinada decisão interlocutória seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo listado no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou que esteja prevista expressamente em legislação extravagante.

Não desconheço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Em outras palavras, a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é mitigada quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Entretanto, apesar da possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil prevista no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 988
2
), não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015), ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes.

Isto porque, no caso, insurge-se o agravante em face da decisão interlocutória que
determinou a inclusão de litisconsorte passivo
, o que
não dá ensanchas à interposição de agravo de instrumento
, haja vista inexistir previsão específica para esta hipótese e por não haver situação de urgência que não possa esperar para ser apreciada em recurso de apelação.

Com efeito,
a situação aqui noticiada é distinta daquela prevista no inciso VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil
3
, a qual dispõe que cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre
exclusão de litisconsorte
. A errônea exclusão de litisconsorte é capaz de invalidar a sentença de mérito (art. 115, incisos I e II, do CPC/15), visto que a parte excluída não teria tido a oportunidade de participar da lide, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual o legislador elencou tal hipótese como suscetível de ser apreciada, desde logo, pelo Tribunal
ad quem
.

Por sua vez,
tal
consequência jurídica não se constata quando a decisão
determina a inclusão
de litisconsorte no polo passivo da lide
, na medida em que a manutenção, no processo, de parte alegadamente ilegítima não invalida a sentença de mérito nele proferida, podendo perfeitamente o órgão jurisdicional, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deliberar a respeito da matéria e, se for o caso, reconhecer a ilegitimidade da parte para, então, excluí-la do processo.

Seguindo esta linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento pelo não cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que rejeita a exclusão de litisconsorte sob a alegação de ilegitimidade passiva, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSORTE. DECISÇAO QUE REJEITA EXCLUIR O LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA, VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTE.
RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com precedente firmado por esta Corte de Justiça, '
A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Por mais que o conceito de
'
versar sobre
'
previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte.
'

(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).
2 Recurso especial provido. (STJ – REsp nº 1.921.782/MG, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Data de Publicação 01/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...).
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes:
(...). (STJ – AgInt no REsp nº 1.918.169/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento 24/05/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE 'DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE' PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES.
1- (...). 2- O propósito recursal é definir se o conceito de 'decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte', previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão.
3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte al
egadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada,
sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte.
(...). (STJ, REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Além de a hipótese noticiada não se amoldar à situação descrita no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, a pretensão recursal dos agravantes destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a decisão interlocutória que determina a inclusão de litisconsorte, mantendo no processo a parte supostamente ilegítima, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, motivo pelo qual a questão pode ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, inviabilizando o conhecimento do presente agravo de instrumento com amparo na tese vinculante firmada pelo Tribunal da Cidadania no Tema Repetitivo nº 988.

Mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso, não há que se falar em análise do pedido de reconhecimento de subsidiariedade na ordem de cumprimento da obrigação, sobretudo quando considerado o esgotamento da jurisdição desta instância revisora. Se o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, resta inviável a esta instância revisora examinar qualquer questão relacionada à inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda originária.

Ainda que não fosse, a decisão agravada se limitou a determinar a inclusão do Município de Vitória no polo passivo da demanda, o que ocorreu posteriormente à decisão que concedeu a tutela provisória (id 41451155) e direcionou o cumprimento da obrigação de fazer exclusivamente ao Estado do Espírito Santo. Desse modo, qualquer discussão acerca dos limites subjetivos da tutela provisória que impôs a obrigação de fazer deverá ser levantada, a princípio, em primeiro grau, sob pena de ocorrer supressão de instância, visto que o juízo
a quo
não se pronunciou a respeito de eventual responsabilidade concorrente do ente municipal, muito menos sobre sua natureza solidária ou subsidiária.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno e
a ele

nego
provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2
Tema nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); VII – exclusão de litisconsorte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.